Tribunal: TCU
Processo: 000.105/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4702/2020-TCU-Segunda Câmara Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Daniel Diniz Melo (peça 78) em face do Acórdão 3218/2020-TCU-Segunda Câmara , que apreciou prestação de contas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN relativa ao exercício de 2015. A deliberação guerreada julgou regulares com ressalva as contas de Ângela Maria Paiva Cruz, Janeusa Trindade de Souto, João Emanuel Evangelista de Oliveira e Anailson Márcio Gomes, regulares as contas dos demais responsáveis, considerou parcialmente atendida a determinação à unidade técnica relativa ao subitem 1.8. do Acórdão 6642/2015-TCU-Primeira Câmara e expediu a ciência a seguir à universidade: "1.8. Dar ciência à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com fundamento no art. 7o da Resolução TCU 265/2014, de que os projetos com a Funpec, destinados a atividades que se confundem com as de caráter permanente da instituição (atividades rotineiras de planejamento e avaliação institucional), 3143.21.1411/2011 (Ações Acadêmicas 2011/2015) e 4810.21.1411/2015 (Projeto de Desenvolvimento Institucional - Ações Acadêmicas 2015-2019), ainda que atendam requisitos de objeto, metas e objetivos definidos, prazo limitado e atendimento do máximo de 1/3 de participação de funcionários da fundação de apoio, estão em desacordo com o art. 4o, § 3o, da Lei 8.958/1994 e com a jurisprudência do TCU, com o item 9.2.1 do Acórdão 1508/2008-TCU-Plenário , Ministro Aroldo Cedraz. " Quanto ao mérito, cumpre esclarecer que o objetivo dos embargos é suprir eventuais obscuridades, omissões ou contradições internas à decisão embargada, presentes entre as premissas utilizadas pelo julgador e a conclusão a que chegou e, apenas excepcionalmente, modificá-la. Tal expediente recursal não se presta a discutir teses jurídicas, examinar argumentos novos, tampouco reexaminar argumentos já refutados. Considerando que, em seu recurso, o embargante alegou que houve omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de o TCU: (i) emitir posicionamento sobre o alcance e extensão das atividades de caráter permanente em projetos acadêmicos com colaboração das fundações de apoio previstas no §3o, do art. 4o, da Lei 8.958/94; e (ii) determinar ao MEC que defina o conceito de obras laboratoriais ou, o próprio TCU, declare a legalidade das resoluções internas do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRN que definem a composição de uma obra laboratorial prevista no §2o do art. 1o da Lei 8.958/94; considerando que, para fins de embargos de declaração, não constitui omissão ou contradição a adoção de entendimento diverso do preferido pela parte, segundo seus próprios critérios de justiça e de acordo com sua particular interpretação das leis e da jurisprudência ( Acórdão 6226/2016-TCU-Segunda Câmara ); considerando que o presente recurso não visa corrigir omissões na decisão do Tribunal, mas sim obter esclarecimentos a respeito da aplicação do §3o do art. 4o da Lei 8.958/94, quando da contratação de apoio a projetos acadêmicos de ensino, pesquisa, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico com as fundações de apoio, o que se assemelharia à consulta, para a qual o embargante não possui legitimidade; considerando que não cabe ao TCU, tampouco a via de embargos se mostra adequada para declarar a legalidade de normativos internos do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRN; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992 e 278, §2o, do Regimento Interno, em não conhecer destes embargos de declaração e em dar ciência desta deliberação ao embargante. 1. Processo TC- Processo 000.105/2017-1 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Embargante: José Daniel Diniz Melo (CPF XXX.606.404-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.